Tribunal: TJDFT
Processo: 0717941-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717941-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLENE DAS GRACAS PIRES MICHALSKI D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, parte ré, contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Fazendária do Distrito Federal nos autos 0701418-03.2023.8.07.0018, que acolheu em parte a impugnação aos cálculos da contadoria judicial, questionando a aplicabilidade da Resolução n. 303/2019 do CNJ (metodologia de aplicação da SELIC) para atualização do débito em cumprimento individual de sentença coletiva. In verbis: Cuida-se de impugnação aos cálculos manejada pelo Distrito Federal na qual questiona a aplicabilidade da Resolução n. 303/2019, pela Contadoria quando da realização dos cálculos para atualização do débito. É a exposição. DECIDO. A despeito das justificativas trazidas pelo Distrito Federal, observa-se que destoa do entendimento que tem sido levado a efeito, não somente por este Juízo, mas também pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No que concerne à atualização de débitos, destaca-se a promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021. O Art. 3o desta emenda especificamente aborda a metodologia aplicável para tal atualização, estabelecendo os seguintes termos: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Considerando que o crédito em discussão possui natureza não tributária, impõe-se a observância dos seguintes critérios para a atualização do cálculo do débito: (i) até o mês de novembro de 2021, os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e e acrescidos de juros moratórios equivalentes à taxa de rendimento da poupança; (ii) os montantes obtidos até novembro de 2021, que englobam o principal corrigido e os juros acumulados, devem ser agregados para a determinação do total da dívida referente a esse período; (iii) a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total apurado no item anterior, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme determinado pela Emenda Constitucional n. 113/2021, dado que esta taxa já contempla tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Desse modo, verifica-se que a acumulação da correção monetária com os juros até novembro de 2021, seguida da aplicação da Taxa SELIC, não configura ilegalidade, nem representa anatocismo proibido por lei. Assim, no tocante à utilização da Taxa SELIC, observa-se que a decisão agravada se alinha com a metodologia estabelecida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, promulgada em 9 de dezembro de 2021, bem como com o atual texto do artigo 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que regula a gestão e os procedimentos operacionais relacionados aos precatórios no âmbito do Poder Judiciário. Este dispositivo normativo determina a aplicação da Taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total da dívida, que inclui o principal corrigido e os juros moratórios acumulados até novembro de 2021. Confira-se o que o texto da indigitada resolução orienta: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) A fim de corroborar o entendimento acima exposto, colacionam-se precedentes exarados pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos quais se verifica a correção da prática rechaçada pela Administração Pública. Confira-se: (...) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.INDICE DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. IPCAE. SELIC. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento do mérito. 2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório, bem como a base de cálculo para aplicação da SELIC a partir do advento da edição da Emenda Constitucional no 133/2021. 3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal). 3.1. Os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser relativizados no presente caso. Dito de outro modo o IPCA-E deve ser aplicado como indexador para a correção monetária relativa ao crédito a ser satisfeito pelos recorrentes. 4. A SELIC é o índice já formado pela taxa de juros reais e pela variação inflacionária do período, abrangendo, de tal sorte, tanto a recomposição do valor da moeda como os juros. Por esse motivo a jurisprudência é assente no sentido de inadmitir sua aplicação de modo composto ou sua cumulação o com outros índices. 4.1. O caso em exame, no entanto, não trata da mera aplicação da SELIC sobre valor da dívida originária. Cuida-se de alteração do índice de atualização do débito, no curso do período de inadimplemento, decorrente de alteração legislativa. 4.2. A aplicação única da SELIC sobre o valor total devido em seu termo inicial não é causa de anatocismo, pois não produz impactos retroativos no montante do débito.5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1605038, 07116454320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 27/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, contrariamente ao que assevera o Distrito Federal, é legítima a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021. Este valor consolidado compreende o montante principal, que foi corrigido monetariamente, e os juros moratórios acumulados, conforme estipulado na decisão agravada, aplicando-se, sem ressalvas, a Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. À vista do exposto, acolho em parte a impugnação, aderindo aos termos da manifestação de Id 193700894. Retornem os autos à Contadoria para realização das correções necessárias. Depois, vista às partes. (...) Em razões recursais, a parte agravante alega, em síntese: a) no Tema 99 do STJ decidiu-se que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora; b) ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo; c) ocorre violação ao entendimento firmado na Súmula n o 121 do STF: “É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”; d) ocorre violação ao princípio da boa-fé ao se permitir o enriquecimento sem causa do credor, em violação ao art. 884 do CC/2002; e) inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303/2019 do CNJ por infringir o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública (art. 164-A da CF/88), o princípio da legalidade (art. 167, inciso I, da CF/88), e o princípio da separação dos poderes. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que “seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC a contar da EC 113/2021, a evitar a prática conhecida como anatocismo”. Preparo dispensado (Código de Processo Civil, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0011249-34.2014.8.07.0018 (antigo processo 2014.01.1.050043-4), ajuizada pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal (SINPRO/DF) contra o Distrito Federal. A sentença coletiva condenou o Distrito Federal a incorporar os quintos/décimos dos aposentados em paridade aos servidores ativos. Já a matéria devolvida a esta Turma Cível reside na fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso não se apresenta satisfatoriamente demonstrada para autorizar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Conforme o art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Portanto, a partir da sua publicação (art. 7o), em 09/12/2021, o índice utilizado para atualização de condenações da Fazenda passou a ser a SELIC, ressaltando-se que tal índice inclui juros e correção monetária (EDcl no REsp n. 953.460/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 19/8/2011). Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, devido às peculiaridades da gestão dos precatórios e dos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, e visando assegurar maior igualdade e segurança ao jurisdicionado, o Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, editou a Resolução 303, de 18 de dezembro de 2019, disciplinando a expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais. E, tratando da metodologia de cálculo dos juros e correção monetária, regulamentou-se que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). Fundamentado em tais parâmetros, foi reelaborado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (disponível em https://sicom.cjf.jus.br/sicomIndex.php, acesso em 18/1o/2024), detalhando a metodologia de cálculo a ser utilizada. Tal documento pode servir como referência na apuração dos valores e nos esclarecimentos de eventuais dúvidas do responsável pelo cômputo. Nesse documento, explicita-se a capitalização da taxa SELIC de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação. Ou seja, não há cumulação de índices, pois após a consolidação do valor tendo por base o mês de dez./2021, a taxa SELIC considerada nos cálculos será sempre aquela que atualize um valor hipotético referente ao mês de dez./2021: 4.2.1.1 Indexadores: (...) NOTA 4: A taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia): a) deve ser capitalizada de forma simples, sendo vedada a sua incidência cumulada com os juros de mora e com a correção monetária; b) quando se tratar de devedor não enquadrado como “Fazenda Pública”, a taxa Selic deve ser aplicada a partir do mês seguinte ao da citação ou de outro termo inicial dos juros de mora até o mês anterior ao pagamento, e 1% no mês do pagamento; c) sendo devedora a Fazenda Pública, a taxa Selic deve ser aplicada no mês posterior ao de sua competência, inclusive para o mês de pagamento. Ex.: a Selic de dez./2021 será computada em jan./2022, e assim sucessivamente. NOTA 5: Sendo devedora a Fazenda Pública, quanto às prestações devidas até dez./2021: a) o crédito será consolidado tendo por base o mês de dez./2021 pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, considerando, para esse fim, o IPCA-E de nov./2021 (1,17%) e os juros de dez./2021 (0,4412%); b) sobre o valor consolidado do crédito em dez./2021, sem exclusão de qualquer parcela, incidirá a taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021) (§ 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pelo art. 6o da Resolução CNJ n. 448/2022). (...) [g.n.] Ilustrativamente, um débito de jan./2000 terá incidência de juros moratórios e correção monetária até dez./2021, quando após esse período será atualizado pela SELIC. Não a SELIC acumulada para corrigir débitos referentes a jan./2000 (caráter retrospectivo), mas sim aquela SELIC acumulada para corrigir débitos referentes a dez./2021 (caráter prospectivo). Por esse motivo, observa-se, neste ponto, que a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme determina a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não é anatocismo ou bis in idem, caso se considere o caráter prospectivo de sua aplicação, com incidência da taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021), a capitalização de forma simples, e o fato de esta metodologia ser consequência de alteração legislativa, durante o curso processual, dos índices legais aplicáveis ao caso. Nesse sentido, cito precedentes desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. (...) 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023.) [g.n.] No caso concreto, a decisão recorrida seguiu os fundamentos anteriormente expostos. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso em tela. Não demonstrados a probabilidade de provimento do recurso, se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator